Tribunal: TJMT
Processo: 1028950-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028950-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Aborto provocado por terceiro]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DARIO CAMPOS QUEIROZ - CPF: 335.329.568-29 (ADVOGADO), DARIO CAMPOS QUEIROZ - CPF: 335.329.568-29 (IMPETRANTE), JEFERSON BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 011.459.032-07 (PACIENTE), jean louis maia dias (IMPETRADO), JEFERSON BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 011.459.032-07 (PACIENTE), ANA PAULA GOUVEIA CAMPOS - CPF: 970.472.011-49 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. INEFICÁCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus contra decisão que decretou prisão preventiva em processo penal por fatos imputados como homicídio qualificado tentado e ameaça. Alegações de nulidade da citação, ausência de requisitos do art. 312 do CPP, falta de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares alternativas. Parecer ministerial pela denegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal diante de réu em local incerto e não sabido; (ii) estabelecer se a medida cautelar atende ao requisito da contemporaneidade; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas à prisão seriam suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A permanência do acusado em local incerto e não sabido, a citação por edital e o não comparecimento aos autos evidenciam risco concreto à aplicação da lei penal, autorizando a custódia com base no art. 312 do CPP.

4.

A jurisprudência do STJ admite a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal quando comprovada a evasão do distrito da culpa, circunstância verificada no caso.

5.

A contemporaneidade da prisão preventiva se aferida na necessidade da medida ao tempo da decretação, e não na data do fato.

6.

Medidas cautelares diversas revelam-se inidôneas quando o acusado não é localizado para cumprir obrigações processuais, reforçando a imprescindibilidade da prisão.

7.

A suspensão do processo e do prazo prescricional, após citação por edital e ausência de comparecimento, harmoniza-se com o art. 366 do CPP e com a Súmula 415 do STJ.

8.

A decisão atacada apresenta fundamentação concreta, não decorrendo automaticamente do recebimento da denúncia, mas de elementos que demonstram o periculum libertatis.

9.

Enunciado n. 31 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: a fuga do agente, como ausência deliberada do domicílio, autoriza a decretação da preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, aplicável à hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva se legitima para assegurar a aplicação da lei penal quando o acusado se mantém em local incerto e não sabido após citação por edital. 2. A contemporaneidade da medida cautelar se verifica pela necessidade no momento da decretação, independentemente da antiguidade do fato. 3. Medidas cautelares diversas à prisão são inadequadas quando o acusado não é localizado para cumprimento e acompanhamento judiciais. 4. É cabível a suspensão do processo e do prazo prescricional quando, citado por edital, o réu não comparece nem constitui defensor, nos termos do art. 366 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, IV; art. 14, II; art. 147, caput. CPP, arts. 312, 313, § 2o, e 366, caput. Súmula 415 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 839.373/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; STJ, HC n. 472.659/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma; STJ, AgRg no HC n. 707.562/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC n. 789.691/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; TJMT, Enunciado n. 31 das Câmaras Criminais Reunidas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Dario Campos Queiroz, em favor de
Jeferson Brito de Oliveira
, visando cessar o alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente pelo Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000757-96.2021.8.11.0021.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, e art. 147, caput, ambos do Código Penal, por fatos ocorridos em 13/04/2016, tendo a denúncia sido oferecida apenas em 05/03/2021 e recebida em 09/03/2021.

Sustenta que o paciente jamais teve a intenção de se furtar a responder à ação penal, e que houve falha nas diligências para sua localização, uma vez que foram realizadas apenas duas tentativas de citação, sendo a primeira no endereço da própria vítima (onde obviamente o paciente não mais residia) e a segunda em local onde o mesmo havia trabalhado até 2020.

Argumenta que, mesmo com advogado constituído nos autos, não houve intimação dos atos processuais, e que o paciente, pessoa simples e de baixa instrução, acreditava que seria informado por seus representantes.

Aduz ainda que a
prisão preventiva foi decretada sem a demonstração
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, em violação ao art. 313, § 2o do CPP, que veda expressamente a decretação da prisão preventiva como decorrência imediata da investigação criminal ou do recebimento da denúncia.

Por fim, alega
ausência de contemporaneidade
e risco atual, destacando que os fatos ocorreram há mais de 7 (sete) anos, e que durante esse período não houve qualquer notícia de novas infrações praticadas pelo paciente.

Diante desse cenário, requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. No mérito, pede a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
e dispensadas as informações da autoridade impetrada (id. 310157352).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradoria, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pela
denegação da ordem,
considerando que o paciente, denunciado por tentativa de homicídio qualificado e ameaça contra sua ex-companheira, evadiu-se do distrito da culpa e se encontra em paradeiro ignorado, tendo sido citado por edital após frustradas tentativas de citação pessoal

consoante entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA – ART. 121, § 2o, IV C/C ART. 14, II E ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CITAÇÃO POR EDITAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DEVE SER DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, quando presentes os requisitos legais, como a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o risco de frustração da aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, o paciente, denunciado por tentativa de homicídio qualificado e ameaça contra sua ex-companheira, evadiu-se do distrito da culpa e se encontra em paradeiro ignorado, tendo sido citado por edital após frustradas tentativas de citação pessoal. 3. A condição de foragido, aliada à ausência de comparecimento voluntário aos autos, justifica a prisão preventiva como meio necessário para garantir a aplicação da lei penal, nos termos do art. 366, caput, do CPP. 4. A antiguidade dos fatos (ocorridos em 2016) não afasta, por si só, a contemporaneidade da medida cautelar, considerando-se a conduta omissiva do paciente em colaborar com a instrução processual e seu não comparecimento por longo período. 5. Demonstrada a insuficiência de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, diante da impossibilidade de localização do paciente. 6. Parecer pela denegação da ordem”
(ID. 312194891).

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 147, caput, todos do Código Penal, por fatos ocorridos em 13 de abril de 2016, quando teria tentado matar sua ex-companheira com um golpe de faca na região abdominal e, posteriormente, a ameaçado de morte.

A Denúncia foi oferecida, em 08/03/2021, consoante id. 50531189, sendo recebida em 09/03/2021, conforme decisão de id. 50639897.

O acusado não foi encontrado para citação pessoal (ids. 62443217 e 90480022) de modo que, esgotadas as diligências, foi determinada a notificação por edital (id. 112757602). Decorrido o prazo do edital, o réu não compareceu aos autos, tampouco constituiu advogado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do acusado, com o intuito de assegurar a aplicação da lei penal, bem como pela suspensão do trâmite processual e do prazo prescricional, nos termos do art. 366,
caput
, do CPP, o que foi acolhido pela cominada autoridade coatora, na data de 18/07/2023:

“(...) O art. 312, do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, vejamos:

(...) No caso, verifica-se que
o acusado não foi encontrado para ser citado pessoalmente e, por não haver registros de outros endereços nos sistemas disponíveis à acusação, foi determinada sua citação ficta por edital, entretanto, mesmo assim, não compareceu aos autos, tampouco constituiu defensor, mantendo-se, portanto, em local incerto e não sabido.
Nesse sentido, como bem apontado pelo Ministério Público, o réu está se furtando da aplicação da lei penal, evidenciando seu desinteresse frente ao Poder Judiciário.

Importante registrar, neste momento, a ineficiência de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que o acusado não pode ser encontrado.
A rigor, destaco que a decretação da prisão preventiva em hipóteses semelhantes é pacificamente aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. Recebida a denúncia pelo suposto cometimento dos delitos tipificados nos arts. 121, § 2.o, inciso II, do Código Penal, e 14 da Lei n.o 10.826/03, o Réu - citado por edital - não compareceu ao interrogatório, nem sequer constituiu defensor. A requerimento do Ministério Público estadual, o Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, decretou a prisão preventiva do Paciente e deferiu o pedido de produção antecipada de provas. 2. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), mormente diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a fuga do Acusado do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos - interrogado na fase policial, sabia da existência da investigação e da ação penal, e, além disso, não foi localizado no endereço informado naquela ocasião -, é suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 472.659/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 19/2/2019.)

Ante o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
JEFERSON BRITO DE OLIVEIRA
, com fulcro no art. 312, ‘caput’, do Código de Processo Penal, bem como
DETERMINO
a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, ‘caput’, do Código de Processo Penal, e da Súmula no. 415, do Superior Tribunal de Justiça (...)”
(id. id. 123479294).

Com efeito, se observa que foram realizadas diligências para tentativa de citação pessoal do paciente (id. 62443217 e 90480022), inclusive com expedição de carta precatória para a Fazenda Elizabeth, zona rural do município de Moju/PA, onde se acreditava que o paciente estaria residindo. Contudo, todas as tentativas restaram infrutíferas, sendo informado que o paciente não foi mais visto naquela cidade.

Assim, diferentemente do alegado pela defesa, não há que se falar em nulidade da citação por edital, uma vez que foram empreendidas diligências para localizar o paciente, sendo que, diante da ausência de informações sobre seu atual paradeiro, estando em local incerto e não sabido, não havia outra alternativa senão promover a citação por edital.

Ademais, ainda que o acusado tenha constituído advogado, não há nos autos qualquer registro de comunicação formal por parte do patrono informando seu endereço ou paradeiro atual, o que comprometeu as tentativas de intimação e acompanhamento regular dos atos processuais.

No que tange à fundamentação da prisão preventiva, verifico que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a necessidade da medida na conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal, considerando que o réu se encontra foragido, tendo se evadido do distrito da culpa após a prática do delito, estando em local incerto e não sabido.

Nessa esteira, deve ser observado o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, no sentido de que
“a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal”
(AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023,DJe de 30/11/2023).

Sobre a matéria, a Turma das Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, editou o Enunciado n. 31, o qual foi aprovado com a seguinte redação:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

Outrossim, quanto à contemporaneidade da prisão preventiva do paciente, em vista da data de consecução do delito
sub judice
, registro que:
“(...) a demonstração da ‘(...) contemporaneidade não está restrita à época da praticado delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’ (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

Embora os fatos em apuração remontem ao ano de 2016, o decurso desse lapso temporal, isoladamente considerado, não descaracteriza a atualidade e a necessidade da medida cautelar extrema. Isso porque o paciente permanece em local incerto e não sabido, circunstância que, diante do contexto fático apresentado, evidencia a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva como instrumento eficaz para resguardar a efetividade da persecução penal.

Não é outro o posicionamento deste Sodalício:

“(...)
3. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP,
ante a presença do fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade delitiva e nos indícios de autoria, além do periculum libertatis, considerando que o paciente permaneceu foragido por cerca de seis anos, o que justifica a segregação provisória para garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.
4. A alegação de
ausência de contemporaneidade é afastada, tendo em vista que o fundamento da prisão é a necessidade atual de garantir a instrução processual e assegurar a efetiva aplicação da pena, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo c. STJ.
5. Não há violação in casu ao princípio da homogeneidade, pois a análise de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à pena somente pode ser realizada após o julgamento da ação penal e não se compatibiliza com o rito célere e de cognição sumária do habeas corpus”
(N.U 1035772-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2025., Publicado no DJE 25/01/2025)

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025